Tribunal: STF
Processo: ARE 1311342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ERICK VINICIUS LEVINO DOS SANTOS e por ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário de ERICK VINICIUS LEVINO DOS SANTOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 196 e 197 da Constituição Federal.
    No recurso extraordinário de ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega-se violação aos artigos 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 196 e 197 todos da Constituição Federal.
    Opostos os embargos de declaração por ERICK VINICIUS LEVINO DOS SANTOS e por ESTADO DO RIO DE JANEIRO, foram rejeitados.
    Decido.
    Quanto à insurgência de ERICK VINICIUS LEVINO DOS SANTOS, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:
    Trata-se de ação de procedimento especial, com fulcro na Lei no 12.153/2009, objetivando a parte autora o fornecimento de medicamento/insumo de uso contínuo, a saber, Divalproato de Sódio 125 mg (Depakote Sprinkle), Risperidona gotas e fraldas descartáveis XXG, em razão de ser portadora de Encefalopatia Crônica da infância e doença de Tay-Sachs.
    (...)
    O laudo acostado ao autos comprova a patologia da parte autora.
    (...)
    Por fim, pretende a parte autora, ainda, o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos, os quais não foram devidamente discriminados tanto na inicial, como na tramitação do presente feito. Nesse ponto, é importante salientar que se trata de pedido genérico, incerto e futuro, e que não pode ser acolhido por gerar instabilidade nas relações jurídicas porventura existentes entre as partes. O que pretende a parte autora, na verdade, é o recebimento de um título judicial genérico a ser utilizado indiscriminadamente e ad eternum.
    Isto posto, considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, formulado na petição inicial, para tornar definitiva a decisão que concedeu o pedido de tutela antecipada às fls. 29, condenando os réus, solidariamente, ao fornecimento dos medicamentos/insumo discriminados na inicial.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Quanto à insurgência de ESTADO DO RIO DE JANEIRO, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 566471 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 6), decidiu que: há repercussão geral - Mérito julgado.
    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).
    Ex positis, quanto ao(s) recurso(s) interposto por ESTADO DO RIO DE JANEIRO, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por ERICK VINICIUS LEVINO DOS SANTOS (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente